Tribunal: TJES
Processo: 5002135-73.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002135-73.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS LOPES DO AMARAL e outros

APELADO: LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ADJUDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉU. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação adjudicatória (originária de tutela antecipada antecedente), extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação de corréu, apesar de intimação da parte autora, por meio de seu patrono, para promover as diligências necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação de corréu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a justificar a extinção sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sob alegação de abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida do réu constitui requisito indispensável à formação da relação jurídico-processual, sendo condição para a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

A ausência de citação de corréu impede a triangularização da relação processual, caracterizando vício estrutural que inviabiliza o desenvolvimento válido do processo.

A extinção do processo, nesse contexto, enquadra-se na hipótese do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, e não em abandono da causa previsto nos incisos II e III do mesmo dispositivo.

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nas hipóteses de abandono do processo, não sendo necessária quando a extinção decorre de vício objetivo relacionado à ausência de pressuposto processual.

A inércia da parte autora, mesmo após intimação por seu advogado para promover a citação, reforça a correção da extinção, sem violação ao contraditório ou à vedação de decisão surpresa.

A citação de apenas um dos corréus não supre a necessidade de formação completa da relação processual quando a demanda exige a presença de todos os sujeitos passivos indicados.

A matéria relativa aos pressupostos processuais é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação de réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora é dispensável nas hipóteses de extinção por ausência de pressuposto processual, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa.

A formação incompleta da relação processual, com ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, impede a validade do processo e afasta a triangularização processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 239, 240, § 2º, e 485, II, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0008397-59.2018.8.08.0021, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000038-44.2024.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0015689-53.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002135-73.2021.8.08.0030

APELANTES:
DOMINGOS LOPES DO AMARAL e ROSIMERI VIGUINI DO AMARAL

APELADOS:
LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBOLIÁRIO LTDA, LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e JOSÉ ELCIO LORENZON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Adjudicatória (processo originário de Tutela Antecipada Antecedente), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não promoção da citação do Requerido José Élcio Lorenzon.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na falta de citação de um dos corréus, bem como à análise da tese recursal de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora, sob o argumento de que o caso se enquadraria nas hipóteses de abandono da causa (art. 485, incisos II e III, do CPC).

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem consignou, de forma expressa, que, “
após tentativas infrutíferas de citação, a parte autora foi devidamente intimada por seu patrono para adotar as diligências necessárias para promover a citação da parte ré José Élcio Lorenzon (...), no entanto, apesar de devidamente instada para tanto, quedou-se inerte
” . Diante desse cenário fático, concluiu o magistrado que a ausência de citação impede a triangularização da relação processual, constituindo vício estrutural insanável apto a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

A
ratio decidendi
adotada na sentença revela-se consentânea com o sistema processual vigente.

Dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil que:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

De igual modo, o art. 485, IV, do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

A conjugação desses dispositivos evidencia que a citação válida não se constitui em mera formalidade, mas em requisito da própria relação jurídico-processual, sendo condição indispensável à formação da triangularização processual (autor-juiz-réu). Sem ela, não há processo válido, mas apenas um procedimento incompleto, desprovido de eficácia jurídica plena.

Nesse contexto, a ausência de citação de um dos litisconsortes passivos — no caso, JOSÉ ÉLCIO LORENZON — impede a formação válida da relação processual em sua inteireza, sobretudo quando se trata de demanda que pressupõe a presença de todos os sujeitos passivos indicados na petição inicial.

A jurisprudência assenta que a ausência de citação constitui vício estrutural, que impede o desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, independentemente de prévia intimação pessoal da parte autora. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de citação dos executados, sem prévia intimação pessoal do exequente, está em conformidade com a legislação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de citação dos executados configura causa de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o art. 485, IV, do CPC. A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. T
rata-se de hipótese distinta, em que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação, mesmo após intimação regular por meio eletrônico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica ao afirmar que,
em casos de extinção por ausência de pressuposto de constituição do processo (como a falta de citação), não é necessária a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação de seu advogado.
No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para promover a citação dos executados e não se manifestou no prazo concedido, configurando a inércia que fundamenta a extinção do feito, sem que tal decisão importe em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de citação dos executados constitui causa de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do mesmo diploma legal [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00083975920188080021, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 11/02/2025).

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000384420248080047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado ( CPC, art. 239). E incumbe à parte autora promover a citação do réu ( CPC, art . 240, § 2º), pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito. 3. Após transcorridos oito anos do ajuizamento da demanda, embora não seja adequado adjetivar de desídia a atuação do apelante, o fato é que o banco não conseguiu promover a citação da executada, circunstância que implica na ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. 4 . Recurso desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00156895320148080048, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 14/11/2024)

Não prospera, portanto, a tentativa dos Apelantes de requalificar o vício processual como hipótese de abandono da causa, com o intuito de atrair a incidência do §1º do art. 485 do CPC, que exige intimação pessoal.

Com efeito, a distinção entre as hipóteses é de natureza dogmática e funcional.

O abandono da causa, previsto nos incisos II e III do art. 485, pressupõe um processo validamente constituído, cuja paralisação decorre da inércia subjetiva da parte autora. Nesses casos, exige-se a intimação pessoal como forma de garantir o contraditório e evitar a extinção prematura do feito.

Diversamente, na hipótese do inciso IV do art. 485, o vício é de natureza objetiva e estrutural, relacionado à ausência de pressuposto processual essencial. Não se trata de sancionar a inércia da parte, mas de reconhecer a inexistência de relação processual válida.

A doutrina é uníssona ao reconhecer que os pressupostos processuais de existência e validade são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, não se submetendo à lógica sancionatória do abandono.

No caso concreto, além da natureza objetiva do vício, verifica-se, ainda, que os autores foram devidamente intimados, por intermédio de seu patrono, para promover a citação do corréu, permanecendo absolutamente inertes, não tendo: (i) indicado novo endereço; (ii) requerido citação por edital; (iii) desistido da ação em relação ao réu não citado; ou (iv) adotado qualquer providência apta a viabilizar a regularização do feito.

Tal circunstância reforça a correção da sentença, pois evidencia que não houve qualquer violação ao contraditório ou à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que a parte teve ciência inequívoca da necessidade de promover a citação e, ainda assim, deixou de agir.

A alegação de que teria havido estabilização da demanda em razão da citação de outro corréu não merece guarida. Isso porque, conforme bem delineado nas contrarrazões, “
a ausência de citação do outro réu do processo (...) inviabiliza a formação válida da relação processual com todos os demandados, não havendo, portanto, a triangularização processual
” .

A formação parcial da relação processual não supre a exigência legal quando a demanda envolve pluralidade de réus cuja presença é necessária à solução da lide, sob pena de comprometimento do contraditório e da eficácia da decisão.

Ademais, a alegação de contradição na conduta do Juízo de origem, por ter anteriormente determinado intimação pessoal dos autores, não tem o condão de infirmar a validade da sentença. Trata-se de ato anterior que não vincula o magistrado diante da constatação superveniente da ausência de pressuposto processual, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Prosseguindo, em que pese o esforço argumentativo dos Apelantes, a tese de que o protocolo da contestação pela empresa Lorenge S.A. Participações supriria a necessidade de citação do corréu Sr. José Élcio Lorenzon carece de qualquer fundamento jurídico.

A citação é o pressuposto de validade indispensável para a formação da relação processual (Art. 239, CPC) e, por sua natureza, é um ato estritamente formal e pessoal. No ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio da autonomia das pessoas jurídicas em relação aos seus sócios ou representantes. Portanto, a ciência da empresa sobre a demanda não se comunica automaticamente à pessoa física do seu representante, exigindo-se que este seja citado individualmente para integrar o polo passivo em nome próprio.

Ao analisar a contestação protocolada em 29/11/2023, bem como o instrumento de mandato (procuração) que a acompanha, observa-se que ambos foram outorgados e subscritos exclusivamente em nome da pessoa jurídica.

Não há, em nenhuma dessas peças, qualquer assinatura, menção de comparecimento ou ato voluntário praticado pelo Sr. José Élcio Lorenzon em defesa de seus próprios interesses. Os advogados signatários receberam poderes da empresa, e não da pessoa física do corréu.

Assim, não houve o comparecimento espontâneo previsto no § 1º do Art. 239 do CPC, uma vez que o réu não praticou qualquer ato que evidenciasse sua intenção de se dar por citado.

Admitir que o ingresso de uma sociedade empresária nos autos supre a citação de seu representante legal (quando este também é réu) seria instituir uma espécie de "citação por presunção", o que é vedado pelo nosso sistema processual. A estabilização da lide e a triangularização processual só ocorrem com a citação válida de todos os demandados ou com o comparecimento inequívoco de cada um deles aos autos.

Portanto, resta claro que a citação pessoal do Sr. José Élcio Lorenzon permanece como condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido do processo em relação a ele, não podendo um ato praticado pela corré (pessoa jurídica) suprir tal exigência legal.

Por fim, não há que se falar em violação ao art. 10 do CPC, pois a causa de extinção decorreu de situação amplamente conhecida pela parte autora, que foi previamente instada a promover a citação e deixou de fazê-lo, não se tratando de fundamento novo ou inesperado.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se juridicamente irretocável, porquanto alinhada à legislação processual e à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Registro que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de estabilização da demanda, motivo pelo qual não há que se falar em honorários recursais.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.